Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015989-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (IMPETRANTE), JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (PACIENTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), renato rodrigues da silva (VÍTIMA), RENATO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – EVENTUAL ALARGAMENTO NA MARCHA PROCESSUAL QUE DECORRE DAS MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA COVID-19 – 2.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE REVELA O PERIGO SOCIAL DO SUSPEITO – INDISPENSABILIDADE DO SEU ENCARCERAMENTO, TAMBÉM, PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS –
3.

ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 311, DO CPP – DIMINUTO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE O FATO E O DECRETO DE PRISÃO – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1 – Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente na hipótese versada, em que eventual elastério na marcha processual decorre das consequências relacionadas às medidas de prevenção ao novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo. Igualmente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o lapso temporal previsto no art. 316 do CPP para reanálise da imprescindibilidade da prisão provisória não é peremptório, de maneira que eventual atraso na execução deste ato não configura automático reconhecimento da ilegalidade da cautelar extrema, tampouco autoriza a imediata colocação do sujeito em liberdade;

2 –

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso. Além do mais, não se descuida que, aparentemente, o increpado foragiu do
locus delicti
logo após cometer o crime, a indicar que o seu recolhimento ao cárcere é imprescindível também para garantir a regularidade da instrução criminal.

3 – Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir o
periculum libertatis
, é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic standibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

4
–
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. SUETÔNIO PAZ

PACIENTE(S)

JONATAN DOS SANTOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 5906-06.2019.811.0007 – cód. 186502, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
sustenta inicialmente o alardeado constrangimento ilegal na
carência de motivação do decreto segregatício
, ao argumento de que o MM. Juiz
a quo
não evidencia a atualidade da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do paciente, tampouco demonstra a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, além disso, os apontados risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal fundam-se em suposições sem qualquer respaldo empírico e em presunções abstratas derivadas da gravidade inerente ao tipo penal, desvinculadas de qualquer correlação com fatos concretos, limitando-se a autoridade inquinada de coatora a citar os dispositivos legais pertinentes e a fazer menção a conceitos jurídicos indeterminados.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressalta a
ausência do
periculum libertatis
imprescindível à decretação e manutenção da prisão preventiva
, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento concreto e objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas, ao que se soma a
falta de contemporaneidade
entre o crime ocorrido em 26/05/2019 e o decreto de prisão preventiva proferido em 30/03/2020, quase um ano depois, mormente quando nenhuma outra conduta ilícita fora imputada ao paciente desde então, ponderando, de outro lado, que em prol do increpado militam predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder em liberdade à ação penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.

Enfim, o nobre causídico aventa a ocorrência de
excesso de prazo na custódia cautelar
e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, nos termos do art.
316, § único, do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.964/19, pois afirma que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 04/03/2020, ou seja, há 148 (cento e quarenta e oito) dias, e
não há sequer previsão para encerramento da instrução criminal
, atribuindo exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela delonga na tramitação processual, na medida em que não se trata de feito complexo e a defesa técnica não deu azo a qualquer elastério, de modo que resta extrapolado qualquer juízo de razoabilidade, a tornar ilegal a manutenção da segregação.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em benefício do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição do competente alvará de soltura, e assim permaneça durante todo o trâmite da ação penal ajuizada em seu desfavor, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52555953 ao ID 52555961.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53176496) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 54741984 e ID 54741986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 54966456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Jonatan dos Santos Barbosa
encontra-se preso preventivamente desde o dia
04/03/2020
por supostamente cometer o delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP, uma vez que teria desferido um golpe de faca na região abdominal da vítima
Renato Rodrigues da
Silva
,
produzindo-lhe lesão corporal que ocasionou sua morte.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Ressai dos autos eletrônicos que após o Ministério Público requerer a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
Jonatan dos Santos Barbosa
, no dia
26/02/2020
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, assim como acolhida a pretensão ministerial e proferido o decreto segregatício em face do indiciado à conta da suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, sendo o mandado de prisão cumprido em
04/03/2020
e, no dia
05/03/2020
realizada audiência de custódia, ocasião em que foi mantida o encarceramento.

O acusado foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação, assim como pedido de revogação da prisão, que restou indeferido no dia
30/03/2020
.

Atualmente, ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus,
os autos aguardam designação de audiência de instrução e julgamento
e como bem ressaltou o magistrado de primeira instância
“[...] a situação de calamidade pública que ocorre no cenário brasileiro, de modo que este juízo está reorganizado toda sua pauta para fins de designação de todas as audiências de réus presos no prazo mais exíguo possível, todavia, eventual excesso de prazo decorrido até hoje não pode ser imputado ao Judiciário ou a qualquer outra parte do processo, já que o momento que nos encontramos é incerto”
. (ID 54741986 – p. 5).

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
04/03/2020
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime se considerado que o feito tramita há pouco mais de 05 (cinco) meses e
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

E assim considero porque, como se sabe os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Além do mais, consoante linhas volvidas, é possível concluir que eventual alongamento na marcha processual também se justifica na situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os prazos e atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário desde o dia
20/03/2020,
por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício Estadual, o que, por óbvio, interferiu na regular tramitação não só da ação penal em que denunciado o paciente, mas de
todo
s os feitos cíveis e criminais em trâmite no Estado de Mato Grosso.

Diante deste cenário, concluo que eventual demora na tramitação do feito correlato se justifica nas
vicissitudes do caso concreto que inevitavelmente foi afetado pelas consequências da prevenção à pandemia do covid-19, que ensejou a tomada de medidas drásticas pelo Poder Judiciário
, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça exarou recentemente seu posicionamento, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cuida-se de caso em que o paciente/agravante estaria envolvido com tráfico de drogas e associação para essa finalidade, relatando-se a apreensão de quantidade exorbitante de drogas (mais de 16kg de cocaína). 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido, não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
4. De todo modo, o processo já se encontra em fase de apresentação das alegações finais, o que indica a proximidade da sentença. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 572176 RO 2020/0084067-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

E quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do alardeado descumprimento do art. 316 do CPP, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020); notadamente na hipótese versada, em que o paciente encontra-se segregado há pouco mais de 05 (cinco) meses e a exordial acusatória foi recebida às vésperas da pandemia do novo coronavírus que, como já consignado, acarretou a instituição de medidas drásticas de isolamento e distanciamento social, inclusive com o fechamento dos prédios do Poder Judiciário em todo o Estado de Mato Grosso e a súbita instituição do regime de teletrabalho.

À vista disso, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas do caso em análise, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, tampouco quaisquer ilegalidades na custódia processual do favorecido nessa ordem aptas a justificar seu relaxamento, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o diminuto elastério, em especial, nas peculiaridades do caso concreto e na situação de pandemia do Covid-19, situação de força maior cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário por período que já ultrapassa 05 (cinco) meses.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal – a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Embora o impetrante não tenha instruído a prova pré-constituída com cópia do decreto da prisão preventiva, apenas com decisões que apreciaram os pedidos de revogação da custódia, dessume-se que a d. autoridade tida por coatora juntou cópia da medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
[ID 54741984], cujo
decisum
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de
homicídio qualificado
que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com reclusão e o patamar máximo abstratamente previsto para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
in verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
e
garantir a ordem pública
, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, pois, ao que parece, a vítima foi morta pelo favorecido porque estava na companhia da sua ex-companheira em um estabelecimento comercial e, após o segregado iniciar discussão com a ex-convivente e desferir um tapa em seu posto, o ofendido interferiu naquele entrevero, instante em que
Jonatan
foi até o veículo, se apoderou de uma arma branca, retornou ao bar e desferiu um golpe no abdômen da vítima, causando-lhe sua morte, o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar, ainda com mais razão, a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, as segregações provisórias encontram-se devidamente motivadas, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos recorrentes, extraídas do modus operandi do crime, já que "a vítima supostamente teria convidado os denunciados para ingerirem bebida alcoólica, seguindo todos em direção à Praia da Avenida, mais precisamente na foz do Riacho Salgadinho. Ato contínuo, os denunciados de inopino surpreenderam a vítima, quando o segundo denunciado Jonatan desferiu-lhe inicialmente o primeiro golpe de faca, seguindo-se dos demais, para depois o primeiro acusado continuar esfaqueando-a
. [...] Segundo se colhe dos depoimentos dos denunciados, a motivação do crime consistiria no suposto furto de uma bicicleta do acusado Damião, bem como de um aparelho celular do segundo denunciado, fazendo nascer nos denunciados o sentimento de vingança, o que denota a torpeza por que foi perpetrado o crime". Portanto, as custódias preventivas estão justificadas na necessidade de garantia da ordem pública. 3. Recurso desprovido”.
(STJ. RHC 127321/AL. Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 30/06/2020 DJe 04/08/2020)

Não bastasse, como bem pontuou a indigitada autoridade coatora no decreto cautelar, ao que tudo indica,
o paciente foragiu do distrito da culpa logo após praticar o crime, visando se livrar da responsabilidade do delito praticado
, demonstrando a necessidade para o resguardo da aplicação da lei penal.

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3.

Da alardeada extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício.

Por derradeiro, o i. causídico aponta que a ilegalidade da medida constritiva decorre, também, da manifesta ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a prolação do édito segregatício.

Todavia, a meu ver, referida pretensão
não
merece guarida. Explico.

Com efeito, embora não se descuide que o fato delituoso se dera no ano de

2019
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2020
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre o fato e a ordem constritiva, por si só, enseje a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de requerimento formulado pelo d. Ministério Público
,
durante o oferecimento da denúncia, juntada aos autos

na data de
12/02/2020
, que foi devidamente acolhida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
26/02/2020
(ID 54741984, p. 02-07) – ou seja, após ao encerramento das investigações.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“
a requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator.

Não bastasse, verifico que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade ou à instrução criminal, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre o fato e a ordem de prisão
,
máxime considerando, como já

aquilatado, a gravidade concreta do crime imputado ao beneficiário do
writ
.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, UTILIZANDO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – PACIENTE REINCIDENTE QUE FICOU FORAGIDO POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2)
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA. (...). 3)
Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal
. 4) Ordem denegada. (TJMT. N.U 1015876-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, DJE 24/08/2020) – destaquei.

Desta feita, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020